Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO MIGUEL MANSO BIANCHI BRAGA e LUCIA HELENA BIANCHI BRAGA MANSO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação monitória ajuizada em desfavor de QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO LTDA e SPE CONDOMINIO QS 002 LTDA. Os autores alegaram que, em 2019, firmaram contrato de promessa de compra e venda, cujo objeto era um apartamento em construção e comercializado pela QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA. Pagaram o preço integralmente à vista. Posteriormente, em julho de 2022, firmaram aditivo contratual, quando autorizaram a promitente vendedora a alienar o apartamento a terceiro e pelo preço mínimo de R$1.150.000,00, a ser repassado aos autores até 25/01/2023. O apartamento foi vendido em 25/10/2022 por R$1.180.000,00. Porém os réus não repassaram o preço, limitando-se a pagar três parcelas de R$57.500,00, por meio de transferência bancária. Não obstante, ainda se encontram inadimplentes em relação à taxa de condomínio correspondente a dois meses. Aduzirem ainda que os réus estão em crise financeira e na iminência de processo de recuperação judicial ou falência. Por essa razão, requereram a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse arrestado o valor da dívida em contas bancárias das rés e como forma de acautelar o processo. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não estão configurados os pressupostos da tutela provisória, em especial o risco de perecimento do direito. Nas razões recursais, repristinaram os fundamentos da exordial. Ressaltaram que os réus são devedores contumazes e que se encontram na iminência de processo falimentar. O prosseguimento do processo sem a realização do arresto possibilitaria a ocultação de patrimônio, frustrando-se eventual e futura execução. Requereram a antecipação da tutela recursal “determinando a imediata tentativa de penhora via SISBAJUD nas contas bancárias das Agravadas, utilizando a reiteração automática (Teimosinha) por 60 (sessenta) dias consecutivos, a título de arresto prévio, como medida cautelar de urgência, nos termos do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil”. Preparo regular sob ID 48013760. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação monitória, no qual fora formulado pedido de tutela de urgência, consistente em penhorar, via SISBAJUD, as contas bancárias das Requeridas, utilizando a reiteração automática (Teimosinha) por 60 (sessenta) dias consecutivos, até o limite do crédito de R$ 1.026.329,33 (um milhão, vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), a título de arresto prévio. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque os requeridos sequer foram citados e não há notícias de que não serão localizados, tampouco há elementos que indiquem a necessidade excepcional do bloqueio de bens antes da realização da citação, como o risco de dilapidação patrimonial que importe na impossibilidade de satisfazer o crédito objeto dos autos. Diante disso, a mera alegação de eventual prejuízo não é suficiente para autorizar o deferimento da medida, pois deve a parte, no mínimo, fazer prova sumária da necessidade da medida a fim de evitar o esvaziamento da utilidade da prestação jurisdicional perseguida. Portanto, não é prudente, em exame superficial e sumário dos fatos deduzidos pela requerente, concluir pela necessidade de realização da medida restritiva, sem oportunizar o contraditório e a possibilidade de pagamento pela parte contrária, de forma que a probabilidade do direito autoral não restou satisfatoriamente demonstrada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A atual ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa ou que o devedor estivesse dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese a probabilidade de o direito estar assentada no contrato firmado entre as partes, bem como da prova da inequívoca venda do imóvel, os autores não se desincumbiram de provar o alegado risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Certo é que fundamentaram seu pleito na alegação de que os réus se encontrariam em situação de insolvência, na iminência de processo de recuperação judicial e/ou falência. Contudo, não há nos autos qualquer elemento de convicção que dê suporte a sua tese, senão a vaga afirmação (não comprovada) de que haveria inúmeras ações judiciais ajuizadas em desfavor da mesma empresa. De mais a mais, em sendo verdade o quadro de dificuldade financeira, eventual bloqueio de importância das empresas não levaria necessariamente a sua liberação em favor de quem se apresenta como credor quirografário e em detrimento dos outros titulares de crédito de igual ou diferente classe. Caso sobrevenha a decretação da falência ou da recuperação judicial, o recurso deverá necessariamente de reverter em favor da massa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator